Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-71.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003703-71.2016.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: LUCILENE DOS SANTOS LEITE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.
Cumpra-se integralmente a determinação contida no despacho lançado aos autos Id 31972982, com urgência, para apreciação da petição juntada aos autos Id 77001984.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora